Tribunal: TJDFT
Processo: 0726571-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726571-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA VIEIRA DAVIS AGRAVADO: ROSANA MARIA VIDIGAL DE MIRANDA MARIATH, GLADISTON GOMES FILHO, LAURA ANDREA DE MIRANDA MARIATH DA COSTA, EVERTON VARELA DA COSTA, CARLOS DE SOUSA RODRIGUES NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar de tutela de urgência, interposto por PRISCILA VIEIRA DAVIS RODRIGUES contra a decisão proferida nos autos do processo de execução manejado por ROSANA MARIA VIDIGAL DE MIRANDA MARIATH e outros, que rejeitou a impugnação à penhora formulada pela agravante. Informa que foi realizada penhora on line na conta em que recebe pensão alimentícia do filho menor. Invoca a violação do devido processo legal, cerceamento da ampla defesa e contraditório, além da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar destinadas a menor incapaz. Questiona a aplicação do art. 854 do CPC e a violação dos arts. 805 e 9o do CPC, e entende que a decisão é nula. Assevera a figura da legitimidade extraordinária ao requerer, em nome próprio, a liberação da penhora recaída sobre a pensão alimentícia destinada ao filho menor. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, total ou parcialmente. O pedido de tutela pretendido está calcado no art. 300 do CPC, cuja feição é de tutela emergencial. É essencial, pois, que estejam demonstrados a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional, cumulativamente. Tenho que a decisão vergastada não merece reparos. A alegação de nulidade da decisão por obstáculo à ampla defesa não merece prosperar. Incabível a alegação de cerceamento de defesa invocado pela agravante por ausência de abertura de contraditório da petição dos credores que objetivava o bloqueio de ativos financeiros da sua conta corrente. Com efeito, o art. 854, caput, do CPC, autoriza a indisponibilidade de ativos financeiros judiciais sem a ciência prévia dos executados, isto porque a efetividade da medida ficaria inequivocadamente comprometida com a ciência prévia do executado podendo este frustrar a utilidade da decisão ao sacar os valores da conta bancária, cujo risco de ineficácia foi corretamente presumido pelo legislador. Não se olvide que a garantia do devido processo legal também está para o exequente, cuja execução se processa no seu interesse. Impende registrar que o contraditório e a ampla defesa do executado seguem garantidos, porém diferidos para momento posterior em que poderá alegar excesso ou impenhorabilidade. Ademais, o dinheiro tem primazia na ordem de preferência legal. Afasta-se, pois, a alegação de nulidade da decisão por cerceamento de defesa. Noutro prisma, como bem observado pelo magistrado a quo, não ressai dos documentos juntados pela executada a comprovação de que o bloqueio do numerário atingiu especificamente os valores depositados a título de pensão alimentícia destinada ao menor, uma vez que se constata intensa movimentação financeira na conta mencionada com depósitos, transferências e resgates em importâncias superiores ao montante bloqueado. (ID 156112818 dos autos de referência). Assim, em que pese os fundamentos externados pela agravante, não diviso nenhuma irregularidade na penhora efetuada, restando ausente o requisito da probabilidade do direito apto ao deferimento da tutela de urgência pretendida. Desse modo, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Intimem-se os agravados para, querendo, oferecerem contraminuta. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator